Tribunal: TJES
Processo: 5015340-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015340-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VALMIR CARLOS MEIRELES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015340-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VALMIR CARLOS MEIRELES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: VANESSA SANTOS DA SILVA - ES38195

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA – EXAME CRIMINOLÓGICO – AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO - RECURSO IMPROVIDO.
1. . O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apoiado em decisão do Supremo Tribunal Federal, é de que o juiz pode, para averiguar o preenchimento do requisito subjetivo, pedir a realização de exame criminológico. 2. Exame criminológico devidamente fundamentado, encontrando-se o apelante inapto para o gozo da saída temporária 3. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015340-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VALMIR CARLOS MEIRELES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: VANESSA SANTOS DA SILVA - ES38195

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
VALMIR CARLOS MEIRELES,
em face da decisão que indeferiu o pedido de saída temporária pelo não preenchimento do requisito subjetivo de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Em suas razões, sustenta que a realização de exame criminológico não possui previsão legal, além de invocar a ineficiência da medida, de forma a requerer a concessão da saída temporária sem a realização do respectivo exame.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravante cumpre pena total de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime de estupro (art. 213,
caput
, do CP).

O agravante pleiteou o benefício da saída temporária, ao tempo que a MMª. Juíza da Vara das Execuções Penais indeferiu, sob o argumento de que o exame criminológico realizado atestou que o apenado encontra-se inapto para o benefício, tornando-se ausente o requisito subjetivo para sua devida concessão.

Primeiramente, em que pese o referido Exame não seja exigido pelo artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o entendimento firmado pelas Cortes Superiores é no sentido de que pode ser requisitado, desde que em decisão devidamente fundamentada, de acordo com o caso concreto. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXIGÊNCIA EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, a não ser que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, da Constituição da República, bem como o entendimento é objeto da Súmula n. 439/STJ ("Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada").

2. Para a concessão do benefício da saída temporária, deve o acusado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 113 da LEP.
3. No caso, as Instâncias Ordinárias condicionaram a concessão do direito à saída temporária a avaliação psicológica, genericamente, na gravidade abstrata dos crimes pelos quais o paciente foi condenado.
4. Neste sentido, impõe-se a manutenção da decisão agravada que concedeu a ordem, de ofício, para determinar ao Juízo da Execução, que examine o pedido de eventual concessão de saída temporária ao paciente, dispensando a realização de exame criminológico.
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no HC n. 785.353/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

No mesmo sentido, explicita a Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Data vênia à defesa, a Decisão que indeferiu a saída temporária com base na periculosidade do reeducando, atestada por exame criminológico, não merece qualquer reparo, uma vez que apresentou fundamentação idônea, conforme se verifica abaixo:

“(...) Denota-se que o avaliando não se percebe como abusador e se abstém da responsabilidade da ação que motivou sua prisão, trata o delito como uma fatalidade. Sendo assim entendemos que o interno encontra-se INAPTO para ao gozo do beneficio pleiteado, sugerindo sequencia de acompanhamento psicosocial e inclusão em grupos terapeuticos, objetivando sua melhor elaboração dos prejuízos causados pelo crime, bem como seu protagonismo ante aos delito. (...)"

Segundo disciplina o artigo 123 e incisos da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), a saída temporária dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

Art. 123. [...]

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente.

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Por essa razão, resta claro que o benefício de saída temporária não representa um direito subjetivo do condenado, eis que a lei exige a análise e o cumprimento de todos os requisitos previstos no supracitado artigo 123 da Lei de Execuções Penais, sejam eles de ordem objetiva, sejam de natureza subjetiva.

Dessa maneira, entendo que, apesar de cumprido o requisito objetivo (lapso temporal), autorizar a saída temporária do agravante neste momento, pode representar risco aos objetivos da pena (requisito subjetivo), dentre eles a definitiva reintegração social do apenado, diante da periculosidade do reeducando, devidamente atestada em exame criminológico.

De igual maneira, não há que se falar na possiblidade da concessão do benefício com equipamento de monitoração eletrônica, uma vez que, conforme amplamente demonstrado, o mesmo ainda não se encontra em plenas condições para o devido convívio em sociedade.

Dessa forma, por não estar inequívoco o preenchimento dos requisitos do art. 123 da LEP, não vejo como conceder ao requerente autorização de saída temporária.

Diante de tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.